Tribunal: TJDFT
Processo: 0721489-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721489-85.2020.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) ZILANDA MARIA OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública (ID 55602607 do processo de origem) que, nos autos de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n. 2015.01.1.036778-9, ao analisar impugnação manejada pelo ente distrital contra a exequente (Zilanda Maria Oliveira), acolheu parcialmente a impugnação para prestigiar os cálculos apresentados pelo Distrito Federal no ID 51764449 do feito de referência, mas com a necessidade de repactuação dos índices de correção monetária e juros de mora, no propósito de que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da citação. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (ID 57497804 dos autos de origem), o Juízo de origem os rejeitou (ID 63891018 – processo de referência). Em suas razões recursais (ID 17296645), o Distrito Federal insurge-se, em síntese, contra a repactuação dos índices de correção monetária e juros de mora determinada pela r. decisão agravada. Argumenta que os juros e correção monetária são questões de direito material submetidas à coisa julgada e, portanto, não poderiam ser objeto de alteração pelo Juízo da execução. Pondera que as balizas trazidas pela decisão exequenda apenas poderiam ser alteradas mediante ação rescisória, sobretudo em atenção aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para, reformando-se a decisão recorrida, sejam mantidos os índices de correção monetária e juros de mora previstos na decisão exequenda. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, após detida análise dos autos, não se vislumbra interesse recursal na interposição do recurso e, portanto, afere-se que ele não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Nos autos n. 2015.01.1.036778-9, que deu ensejo ao cumprimento de sentença, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou improcedentes os pedidos manejados pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal – SINDPEN/DF, que objetivava o reconhecimento do direito dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do DF ao recebimento de “i) jornada extraordinária desempenhada, na quantia de uma hora e trinta minutos extras por plantão realizado, levando em consideração a hora noturna ficta; ii) o pagamento de hora extra e o respectivo adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, com incidência do adicional noturno no importe de 25% (vinte e cinco por cento); iii) adicional de hora noturna, em 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora normal, correspondente ao trabalho desempenhado além das cinco horas da manhã.” Interposta apelação cível pelo Sindicato autor, o recurso foi parcialmente provido para, reformando-se a r. sentença, “reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11”. No tocante à correção monetária e juros de mora da condenação, foi determinado que, “sobre o valor devido, incidirá juros de mora, calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e correção monetária, calculada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até a data da efetiva inscrição do crédito em precatório, aplicando-se após essa data, o IPCA-E, em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF”. Com o advento do trânsito em julgado, Zilanda Maria Oliveira, ora agravada, ajuizou o cumprimento coercitivo do julgado. Para tanto, apresentou petição instaurando a fase de cumprimento de sentença, pela qual requereu a condenação do Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$32.204,38 (trinta e dois mil reais e duzentos e quatro reais e trinta e oito centavos). Não apresentou, entretanto, qualquer planilha de débitos. Ato contínuo, o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 51764448 do processo de origem), na qual indicou a ocorrência de excesso de execução no cálculo apresentado. Apontou como valor correto a quantia de R$32.955,53 (trinta e dois mil reais e novecentos e cinquenta e cinco reais e três centavos), conforme planilha acostada no ID 51764448 do feito de referência. Em resposta à impugnação (ID 55302399 dos autos de origem), a parte exequente pugnou pela total improcedência da impugnação, bem como manifestou “interesse em renunciar ao que exceder os 10 salários mínimos para ver seu crédito satisfeito por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV.” O Juízo de origem, conforme relatado, acolheu parcialmente a impugnação para prestigiar os cálculos apresentados pelo Distrito Federal no ID 51764449, mas com a necessidade de repactuação dos índices de correção monetária e juros de mora, no propósito de que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) a contar da citação. Homologou, ainda, o requerimento de renúncia ao valor que extrapola o teto fixado para expedição de RPV. Inicialmente, importa consignar que, após a análise dos autos, afere-se que houve evidente equívoco sobre a existência de qualquer excesso de execução. Chega-se a referida conclusão a partir do mero cotejo do valor da condenação devida apontada pela exequente na petição que instaurou a fase executiva (R$32.204,38) com aquele indicado pelo Distrito Federal em sua impugnação (R$32.955,53). Ora, o valor encontrado pelo Distrito Federal foi até mesmo superior à quantia apontada pela exequente. A própria gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal indicou tal fato (ID 51764450 – processo de origem), in verbis: Senhor (a) Procurador (a), Em atendimento à solicitação de V. S.a e considerando que a parte autora não apresentou planilha de cálculos, restringindo-se a atribuir a causa o valor de R$ 32.204,38, informamos que os cálculos elaborados por esta Gerência estão superiores em R$ 751,15 aos da autora. Segue planilha de cálculo. Como se percebe, em verdade, não houve excesso de execução, mas, sim, subdimensionamento de execução. Nessa linha de raciocínio, não há como deixar de pontuar que a discussão a respeito de quais seriam os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao valor da condenação perde toda a sua relevância, sobretudo quando constatado que a exequente renunciou ao valor que extrapola o teto fixado para expedição de RPV – que, no caso do Distrito Federal, corresponde a 10 (dez) salários mínimos, conforme Lei Distrital n. 3.624/2005 (equivalente a R$10.450,00 – dez mil quatrocentos e cinquenta reais). Diante de tal quadro, conclui-se pela falta de interesse recursal do Distrito Federal para discutir quais seriam os índices corretos a serem aplicados. Com efeito, a discussão é totalmente irrelevante e incapaz de lhe gerar qualquer prejuízo, dado que, na pior das hipóteses, o valor da execução deve se circunscrever ao teto fixado para expedição de RPV – 10 (dez) salários mínimos –, quantia esta que é inclusive muito inferior àquela que o Distrito Federal apresentou como devida, ou seja, R$32.955,53 (trinta e dois mil reais e novecentos e cinquenta e cinco reais e três centavos). Ressalta-se que o requerimento de renúncia foi homologado pelo Juízo de origem, consoante se afere do seguinte trecho da decisão recorrida, a saber: “Finalmente, homologo o requerimento de renúncia ao valor que extrapola o teto fixado para expedição de RPV”. Sobreleva registrar, ainda, que o recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. Ocorre que, como dito, diante da renúncia requerida e homologada pelo Juízo de origem, eventual valor condenatório, independentemente de qual o índice utilizado, não poderá sobejar o teto fixado para expedição de RPV, do que se extrai a ausência de interesse recursal. Resulta nesse contexto que a decisão agravada é incapaz de gerar qualquer prejuízo ao recorrente, de modo que a pretensão recursal tendente a reformá-la não é necessária, útil e adequada ao agravante. Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. SERVIDORES DISTRITAIS PLANTONISTAS. JORNADA DE TRABALHO. ABONO DE PONTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 1. Falta interesse recursal ao Réu em rediscutir questões apreciadas favoravelmente a ele na decisão recorrida. (...) 5. Agravo conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1235762, 07241601820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 8 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.